Tribunal: TJPA
Processo: 0024821-62.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024821-62.2009.8.14.0301

APELANTE: TNL PCS SA, KATIA PAES SILVA

APELADO: KATIA PAES SILVA, TNL PCS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

III
– Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0024821-62.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: KÁTIA PAES SILVA

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 12065887

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
KÁTIA PAES SILVA
contra acórdão de
id.
12065887.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado id.11409529:

AGRAVO INTERNO. AÇO DE INDENIZAÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OI CELULAR. INDENIZAÇO. POR DANO MORAL FIXADO PELO JUIZ DE PISO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDA. NECESSIDADE DE RESTRINGIR DE OFÍCIO A MULTA DIÁRIA A R$ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante (ID.12065887) alega que acórdão embargado possui omissão eis que limitou e ainda, diminui o valor das astreintes fixadas pelo juiz a quo, desrespeitando a coisa julgada.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões às id. 12411860

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante alega que acórdão embargado possui omissão visto que limitou e ainda, diminui o valor das astreintes fixadas pelo juiz a quo, desrespeitando a coisa julgada.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que NÃO merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

A fim de esclarecer a celeuma reproduzo trecho do acórdão embargada (id.11872611) que tratou das astreintes.

Quanto a fixação pelo juiz de piso, de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação em entregar novo chip, entendo que merece reparo, haja vista que foi fixado sem limite total, o que poderá se perdurar sem qualquer demarcação do seu alcance.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇO A COISA JULGADA. RECURSO NO PROVIDO.

1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4º do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.

2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execuço. (...)4. Agravo regimental no provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Sendo assim, a fim de não acarretar onerosidade excessiva considero prudente a restrição de ofício da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Por derradeiro, segundo o entendimento do STJ a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo –
vide

AgInt no REsp 1846156/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos necessários ao deslinde de causa, pretendendo o embargante tão somente a rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 02/06/2023